Tribunal: TJDFT
Processo: 0712656-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO ÓRGÃO JULGADOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostenta especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por elementos probatórios colhidos na fase de instrução. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, mormente diante da disparidade física entre homem e mulher. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, podendo o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.